Tribunal: TJDFT
Processo: 0714103-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu contra sentença que o condenou pelo crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), com pena definitiva de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dias-multa à razão mínima legal. O juízo de origem não concedeu os benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal. O recurso tem por objeto a exclusão da valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível afastar a valoração negativa da conduta social do réu na primeira fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena é matéria que envolve certa discricionariedade do magistrado, orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. A valoração negativa da conduta social se justifica pelo fato de o réu ter cometido o delito enquanto cumpria pena em regime aberto por crime anterior, demonstrando reincidência comportamental e menosprezo às oportunidades de ressocialização.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a prática de novo delito durante o cumprimento de pena anterior é fundamento legítimo para a valoração negativa da conduta social (AgRg no HC n. 795.521/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prática de novo crime enquanto o réu cumpre pena em regime aberto legitima a valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 14, caput; Código Penal, arts. 44 e 77; CRFB, art. 5o, XLVI, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 795.521/PR, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, julgado em 28.08.2023, DJe 30.08.2023.